Tribunal: CARF
Processo: 13896.720710/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
LUCRO ARBITRADO.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL AGRAVADA.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros (Súmula CARF no 96).
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
PRESCRIÇÃO.
O presente processo administrativo fiscal que se encontra em julgamento curso, o crédito tributário objeto do lançamento de ofício está com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720710/2018-00
ACÓRDÃO
1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECBLISTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS TÉCNICAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
LUCRO ARBITRADO.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL AGRAVADA.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros (Súmula CARF no 96).
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
2
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
PRESCRIÇÃO.
O presente processo administrativo fiscal que se encontra em julgamento
curso, o crédito tributário objeto do lançamento de ofício está com
exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no
procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que
a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em
parte para (a) acatar decadência referente ao período de janeiro a março do ano-calendário de
2013 no que se refere ao lançamento de ofício correspondente ao item “Receitas à Atividade
Infração: Receita Bruta na Venda de Produtos de Fabricação Própria”, (b) afastar o agravamento
da multa de ofício proporcional pela aplicação da Súmula CARF no 96; e (c) reduzir o percentual da
multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$165.318,92 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada e
agravada apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres dos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015 motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls.
04-49:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2013, 06/2013, 09/2013, 12/2013,
03/2014, 06/2014, 09/2014, 12/2014, 03/2015, 06/2015, 09/2015 e 12/2015
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que: O Contribuinte foi excluído
do Simples Nacional, retroativamente a 01/2013, pela prática reiterada de
omissão de receitas. A escrituração apresentada se mostrou imprestável para a
apuração dos fatos geradores. O Contribuinte, reiteradamente intimado, não
apresentou Documentos e Livros de sua contabilidade, razão pela qual toda a
receita auferida será tributada pelo Lucro Arbitrado, conforme relatado no
TERMO DE VERIFICAÇÃO TDPF 0812800.2017.00092-3/13 em anexo.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de Fatos geradores ocorridos a partir de
01/04/1999:
Art. 530, incisos II e III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA
O Contribuinte omitiu dolosamente 60% das receitas sujeitas à tributação em suas
declarações mensais (PGDAS)e nas declarações anuais (DEFIS) relativas aos anos
calendário de 2013 a 2015. Essas receitas omitidas foram segregadas e serão
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
4
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência de multa de ofício qualificada e
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Artigo 3° da Lei n° 9.249/95.
Artigo 530, incisos II e III e artigos 532 e 537 do R.I.R/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
As receitas originalmente declaradas nos anos calendários de 2013 a 2015 serão
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência apenas da multa de ofício
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Artigo 3° da Lei n° 9.249/95.
Artigo 530, incisos II e III e artigos 532 e 537 do R.I.R/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$118.220,72 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional qualificada e agravada apurado pelo regime de lucro arbitrado referente
aos quatro trimestres dos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 motivado nos fundamentos de
fato e de direito indicados, e-fls. 50-95:
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
O Contribuinte omitiu dolosamente 60% das receitas sujeitas à tributação em suas
declarações mensais (PGDAS)e nas declarações anuais (DEFIS) relativas aos anos
calendário de 2013 a 2015. Essas receitas omitidas foram segregadas e serão
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência de multa de ofício qualificada e
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
5
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96 Art. 22 da
Lei no 10.684/03 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
no 11.727/08 Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei no 11.941/09 Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art.
49 da Lei no 12.715/12.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
As receitas originalmente declaradas nos anos calendários de 2013 a 2015 serão
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência apenas da multa de ofício
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Art. 22 da Lei no 10.684/03 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art.
17 da Lei no 11.727/08 Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49
da Lei no 12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) cumulativo com a exigência do crédito tributário no valor de R$69.006,37 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada e agravada apurado pelo regime
cumulativo referente aos meses dos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 motivado nos
fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 118-140:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
O Contribuinte omitiu dolosamente 60% das receitas sujeitas à tributação em suas
declarações mensais (PGDAS)e nas declarações anuais (DEFIS) relativas aos anos
calendário de 2013 a 2015. Essas receitas omitidas foram segregadas e serão
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência de multa de ofício qualificada e
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
6
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. [...]
As receitas originalmente declaradas nos anos calendários de 2013 a 2015 serão
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência apenas da multa de ofício
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70 Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98 Art. 79, da Lei no
11.941/2009 Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art.
2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) cumulativo com a exigência do crédito tributário no valor de R$324.876,24
incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada e agravada apurado
pelo regime cumulativo referente aos meses dos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 motivado
nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 96-117:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
O Contribuinte omitiu dolosamente 60% das receitas sujeitas à tributação em suas
declarações mensais (PGDAS)e nas declarações anuais (DEFIS) relativas aos anos
calendário de 2013 a 2015. Essas receitas omitidas foram segregadas e serão
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência de multa de ofício qualificada e
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. [...]
As receitas originalmente declaradas nos anos calendários de 2013 a 2015 serão
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência apenas da multa de ofício
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei
no 9.718/98 Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o
da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
7
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Representação Fiscal para fins Penais – Processo no 13896.720711/2018-46
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) está formalizada no processo apenso
no 13896.720711/2018-46.
2 ILÍCITOS
O CONTRIBUINTE omitiu dolosamente 60% das receitas sujeitas à tributação pelo
SIMPLES NACIONAL em suas declarações mensais (PGDAS) e nas declarações
anuais (DEFIS) relativas aos anos calendário de 2013 a 2015, comprovadamente
auferidas e lançadas nas correspondentes notas fiscais de venda de produtos.
Essa conduta revela que o CONTRIBUINTE agiu com dolo, de modo a dificultar o
conhecimento por parte da Receita Federal dos fatos geradores dos tributos,
situação que configura a ocorrência de “sonegação” nos termos do art. 71 da Lei
4.502/64 e, em tese, a ocorrência do crime previsto no Inciso I do art. 1o da Lei
8.137/90, cujos textos seguem transcritos na sequência.
Responsável Solidário
Consta no Demonstrativo de Responsáveis Tributários, e-fls. 06:
Nome
ADRIANA GASPARINI DE SOUZA
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Tendo sido evidenciada a prática de sonegação, caracterizada pela omissão dolosa
de declaração ao Fisco, de receitas auferidas com a venda de produtos nos anos
calendário de 2013 a 2015, para os quais o CONTRIBUINTE emitiu notas fiscais de
venda, nos termos do art. 71 da Lei 4.502/64, cabe responsabilizar, pelos créditos
tributários ora lançados, de forma solidária e pessoal, a única sócia, Titular e
Representante Legal nesse período, Sra. ADRIANA GASPARINI DE SOUZA, CPF [...]
pela infração e demais penalidades relatadas nos itens 3 a 7 do TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF 0812800.2017.00092-3/13.
Durante os anos calendário de 2013 a 2015, objeto da presente fiscalização, a Sra.
ADRIANA figurou no Contrato Social da empresa na condição de única “sócia
administradora” e desempenhou essa função, conforme comprovam as Certidões
da JUCESP e as informações prestadas pela empresa nas Guias de Recolhimento
do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP de 12/2013, 12/2014 e
12/2015, conforme relatado no item 8 do referido Termo.
Enquadramento Legal
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
8
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
2a Turma da DRJ/CGE/MS no 04-46.833, de 27.09.2018, e-fls. 909-920:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA.
É de cinco anos da ocorrência do fato gerador o prazo para constituição do crédito
tributário, contando-se o prazo na forma prevista no inciso I do art. 173 do CTN,
no caso de dolo, fraude ou simulação.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA DA ATIVIDADE. VENDAS NÃO DECLARADAS.
Sujeita-se ao imposto a omissão de receitas apurada pela diferença entre os
valores constantes das notas fiscais emitidas pela contribuinte e os declarados ao
Fisco.
RECEITAS DA ATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO.
As receitas já tributadas pela sistemática do Simples Nacional submetem-se ao
lançamento pelo lucro arbitrado, aplicando-se tão somente a multa de ofício
agravada, nos termos legais.
MULTAS APLICADAS DE OFÍCIO. AGRAVADAS. QUALIFICADAS.
Configurada a hipótese de sonegação na omissão de receitas e falta de
atendimento das intimações da fiscalização, incidem as multas qualificadas e
agravadas, que sequer foram contestadas especificamente pela contribuinte.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL - COFINS - PIS/PASEP.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal, mormente diante da falta de impugnação específica das
contribuições.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, julgar improcedente a impugnação,
mantendo os créditos tributários lançados, nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.03.2019, e-fl. 931, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.04.2019, e-fls. 933-944, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
9
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA PRESCRIÇÃO
Inobstante a manifestação desta Colenda Câmara, consoante se depreende do
auto de infração de fls. 4, lavrado contra a recorrente na data de 21.03.2018, às
08h45m, emitido pela DRFBRE localizada na cidade de Barueri, parte dos valores
perseguidos realmente se encontram notadamente prescritos.
Isto porque o fato gerador objeto do auto lavrado se relaciona ao período de
01.2013 a 12.2015, fls. 02, logo, tratando-se o IRPF modalidade de lançamento
por homologação, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4a do Código Tributário
Nacional, o prazo para o sujeito ativo perseguir o crédito lançado no auto de
infração é de 05 anos a contar do fato gerador. [...]
Assim, com supedâneo no dispositivo legal ora invocado, bem como na larga
jurisprudência invocada, requer seja definitivamente extinto o crédito tributário
ora lançado relativo ao período de 01.2013 a 03.2013, reconhecendo a prescrição
temporal indicada, visto que do fato gerador ocorrido nos meses de janeiro,
fevereiro e março/2013 até a data da lavratura do auto de infração (21.03.2018),
passaram-se mais de 05 anos.
DA FALTA DE INTIMAÇÃO
Contrariamente ao narrado no r. acórdão, de fato a recorrente deixou de ser
intimada pessoalmente em mais de 07 atos e andamentos deste procedimento
fiscal, [...].
Importante ressaltar a cláusula pétrea, no artigo 5o, inciso LV da Constituição
Federal de 1988, dispõe o seguinte texto acerca desses dois princípios [...].
O contraditório protege que toda alegação fática ou apresentação de prova feita
por uma das partes no processo, pode o adversário se manifestar, dando um
perfeito equilíbrio entre a pretensão punitiva do Estado e o direito à liberdade e à
manutenção do estado de inocência do acusado.
É através do contraditório, que a parte pode exercer a defesa, devendo essa ser
ampla, plena, de modo a ser efetiva. Os dois princípios correm lado a lado de
encontro à verdade.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a falta de intimação pessoal do
contribuinte gera nulidade insanável do procedimento fiscal, visto que viola
diretamente o direito à ampla defesa e do contraditório. [...]
No caso em tela, a própria DRF-BARUERI confessa nas fls. 142 e seguintes que não
logrou êxito em realizar a intimação pessoal da recorrente, de modo que
procedimento fiscal deve ser anulado, in totum, [...].
Desta forma, requer seja declarada a nulidade do procedimento fiscal instaurado,
conferindo à recorrente o direito à ampla defesa e ao contraditório.
DO PAGAMENTO
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
10
Se por mero amor ao debate entender esta respeitosa unidade fiscal que a
prescrição e a nulidade deixaram de ocorrer, a extinção do auto lavrado é de rigor
eis que todos os valores lançados encontram-se devidamente pagos.
Isto porque relativo aos períodos lançados no presente auto de infração, o
recorrente apresentou sua movimentação fiscal dos anos de 2013. 2014 e 2015,
conforme relatório de fls. 148.
Já as indicações procedidas pela recorrida às fls. 149, relativo aos anos de 2013,
2014 e 215, desde já se restam completamente impugnadas e não merecem
prosperar, eis que apresentou em 30.10.2017 apresentou documentação hábil a
encerrar o procedimento, não constituindo qualquer evidência quanto a
concordância do recorrente quanto a sua exclusão do simples nacional, com assim
quis fazer crer a recorrida.
Note que a recorrente apresentou os livros caixas e os extratos bancários,
conforme confessado pela recorrida no item 06, às fls. 150, ou seja, não se omitiu,
tampouco deixou de cumprir com a sua obrigação.
Desta forma, havendo prova incontroversa do pagamento integral conforme bem
narrado e demonstrado através dos documentos em anexo, requer desta Colenda
Câmara, seja extinto o procedimento fiscal instaurado, exarando despacho
decisório de ofício, conferindo ao recorrente a mais ampla, geral e irrestrita
quitação no que tange ao período relacionado ao fato gerador objeto do auto
lavrado que se relaciona ao período de 01.01. 2013 a 31.12.2015.
DO MÉRITO
À primeira vista, requer da autoridade preparadora, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, consoante previsão do artigo 151, III do CTN (Lei 5.172/66).
[...]
Frise-se, que conforme comprovado no relatório de fls. 142 e seguintes, a
recorrente deixou de ser intimada pessoalmente de inúmeros atos necessários
para a sua ampla defesa, logo, de rigor a sua completa nulidade, assim como a
suspensão do procedimento até final decisão quanto a defesa apresentada. 16.
No Mérito, o lançamento não merece prosperar visto que se encontra
devidamente quitado conforme comprovou a declaração da recorrida nas fls. 148,
o qual reconheceu todos os pagamentos ali efetivados.
Logo, todos os créditos lançados se encontram comprovados.
MULTA EXIGIDA
A exigência desta multa em conjunto com a Multa de Ofício sobre o valor do
imposto, caracteriza dupla penalidade, não aceitável em qualquer norma de
princípio geral de direito, ou como conhecido no brocardo jurídico, "bis in idem”.
A jurisprudência administrativa já consolidada de 2a. Instância em inúmeros
julgamentos tem repelido esta exigência [...].
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
11
Desta forma, restando-se demonstrada a ilegalidade da aplicação desta multa
isolada, requer seja esta excluída pela autoridade julgadora.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, passa o recorrente a expor os seus requerimentos a
este R. Julgador:
a) À primeira vista, requer da autoridade preparadora, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, consoante previsão do artigo 151, III do CTN
(Lei 5.172/66).
b) Com supedâneo nos dispositivos invocados, bem como na larga jurisprudência
colacionada, requer a reforma do ACÓRDÃO proferido, a fim de que seja extinto o
crédito tributário ora lançado, reconhecendo a prescrição temporal indicada, visto
que do fato gerador ocorrido (01.01.2013 até 03.2013) até a data da lavratura do
auto de infração (21.03.2018), passaram-se mais de 05 anos.
c) Havendo prova incontroversa do pagamento integral conforme bem narrado e
demonstrado através do relatório de fls. 148 e documentos em anexo, requer
desta Colenda Câmara, seja extinto o procedimento fiscal instaurado, exarando
despacho decisório de ofício, conferindo ao recorrente a mais ampla, geral e
irrestrita quitação no que tange ao período relacionado ao fato gerador objeto do
auto lavrado que se relaciona ao período de 01.2013 a 12.2015.
e) Restando-se demonstrada a ilegalidade da aplicação da multa, requer seja esta
excluída pela autoridade julgadora.
f) No mérito seja julgado improcedente o auto lavrado eis que não foram
encontradas irregularidades nas contas apresentadas nos Livros Caixa
apresentados pelo fiscalizado.
Requer, o acolhimento do presente recurso, para que a mesma seja recebida,
processada, julgada e deferida nos seus termos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
12
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação e a ampla defesa na produção de provas.
Estes elementos são essenciais da estrutura dialética de participação processual. Antes da
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
13
instauração da fase litigiosa não há que se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla
defesa.
Na fase pré-processual não cabe razão à Recorrente alegar a nulidade do
lançamento por não terem sido facultadas as oportunidades de exercer os direitos ao
contraditório e à ampla defesa. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo (Súmula CARF no 46). As autoridades fiscais podem examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário
Nacional). Logo, não prosperam os argumentados da Recorrente de que o lançamento é nulo por
não ter sido intimada a ter vista ao processo, que desconhecia a documentação analisada pelas
autoridades fiscais e que não acessou os elementos de prova em fase pré-processual.
Com a instauração da fase litigiosa pela ciência válida da Recorrente do
procedimento fiscal nos termos legais em 09.04.2018, e-fls. 881, e a correspondente apresentação
regular da impugnação em 17.04.2018, e-fls. 885, aperfeiçoa-se a fase processual, quando se
concretizam os direitos ao contraditório e à ampla defesa. O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no
162).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
14
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/CGE/MS no 04-46.833, de 27.09.2018, e-fls.
909-920, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
FALTA DE INTIMAÇÃO.
A contribuinte alegou que o procedimento fiscal é nulo porque não tomou
conhecimento de sete intimações.
A fiscalização assim relatou o ocorrido (TVF - fls. 142-147: excertos): [...].
Logo, as assertivas da impugnante relativas à nulidade por falta de intimação não
prevalecem, pois a fiscalização tentou de todas as formas intimar a empresa, só o
fazendo quando a Sra. Yolanda compareceu à repartição, e depois
eletronicamente.
Frise-se que no TVF citado constam ainda inúmeras informações, que não
transcrevemos acima por respeito à concisão.
De outra parte, a contribuinte não foi prejudicada em hipótese nenhuma, pois
apresentou sua impugnação antes mesmo do vencimento do prazo de trinta dias,
sendo que o processo ficou à sua disposição para vista e nada requereu. Ademais,
ao impugnar nada trouxe de comprovação a respeito do mérito das autuações.
Logo, indefiro o requerimento de nulidade por absoluta falta de comprovação do
alegado.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/CGE/MS no 04-46.833, de 27.09.2018,
e-fls. 909-920, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Controle de Cobrança - Pagamentos
A Recorrente argumenta que procedeu aos pagamentos devidos.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
15
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes aos pagamentos referentes
aos débitos confessados, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no
38, de 12 de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
2014, trazem esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação, cobrança e
cancelamento de ofício de débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora. Nesse sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o
autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo
total ou parcialmente de crédito tributário não extinto.
Sobre a dedução dos pagamentos efetuados a título do Simples Nacional no período
objeto do lançamento de ofício pelo regime de lucro arbitrado, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 123 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Analisandos os Autos de Infração, e-fls. 04-139, verifica-se que os recolhimentos
então efetuados pela Recorrente a título de Simples Nacional no período objeto dos lançamentos
de ofício foram devidamente deduzidos dos tributos devidos da mesma natureza.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/CGE/MS no 04-46.833, de 27.09.2018, e-fls.
909-920, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
16
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
VALORES PAGOS.
A impugnante afirmou que pagou os valores devidos, mas ao que tudo indica está
se referindo aos valores do Simples Nacional, cujas receitas que os originaram
foram expungidas do levantamento fiscal. Logo, tal asserção é irrelevante, e não
procede pois o que está se exigindo são valores de tributos e contribuições com
base nas omissões de receitas apuradas, as quais não foram diretamente
impugnadas.
A afirmação na impugnação (fls. 894): "No Mérito, o lançamento não merece
prosperar visto que se encontra devidamente quitado conforme comprovou a
declaração da recorrida nas fls. 148, o qual reconheceu todos os pagamentos ali
efetivados", é destituída de sentido, vez que a autoridade fiscal apenas afirmou
que excluiu do levantamento os valores já declarados pela sistemática do Simples
Nacional, vale dizer, tributou só as omissões apuradas.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/CGE/MS no 04-46.833, de 27.09.2018,
e-fls. 909-920, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Cabe à Unidade de Origem o controle de cobrança dos pagamentos dos débitos
tributários.
Lançamento de Ofício – Arbitramento do Lucro
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
17
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
18
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o
Livro Caixa não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar
as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 141-155, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023):
Verificamos que o CONTRIBUINTE se limitou a apresentar: os Livros Caixa, recém
escriturados, sem quaisquer formalidades tais como termos de abertura e
fechamento, assinatura do Representante legal etc.; cópias simples de extratos
bancários e sua opção de tributação pelo Lucro Presumido.
Os Livros Caixa apresentados contêm a escrituração apenas das notas fiscais de
saída, apesar do referido termo ter solicitado TODA a movimentação financeira,
inclusive a bancária dos anos calendário de 2013 a 2015, conforme determina o
artigo 190, parágrafo único, inciso I, do RIR/99.
As cópias dos extratos bancários apresentados, além de estarem parcialmente
ilegíveis, se referem a somente parte das contas movimentadas pela empresa nos
Bancos [...]. A empresa também possuía contas [nos Bancos] [...] do nos anos
calendário de 2013 a 2015. [...]
6. INFRAÇÃO APURADA
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
19
O CONTRIBUINTE informou valores de Receita Bruta inferiores às efetivamente
auferidas, conforme se comprovou ao confrontar as informações de suas
declarações mensais (PGDAS) e anuais (DEFIS) dos períodos de 01/2013 a 12/2015
e as notas fiscais de venda, cujos dados foram consultados no sistema SPED NF-e,
conforme relatado no item anterior.
Em razão dessa reiterada omissão de receitas foi excluído do SIMPLES NACIONAL,
conforme relatamos no item 4 do presente termo.
Foi também reiteradamente intimado a apresentar a escrituração contábil nos
termos da legislação comercial que possibilitasse a apuração do resultado desses
períodos, sob pena de lançamento dos tributos, de ofício, com base no Lucro
Arbitrado, conforme previsto nos incisos II e III do artigo 530 e no artigo 532 do
R.I.R/99.
O CONTRIBUINTE se limitou a apresentar os Livros Caixa, recém escriturados, sem
quaisquer formalidades tais como termos de abertura e fechamento, assinatura
do Representante legal etc. e a escrituração apenas das notas fiscais de saída,
apesar dos referidos termos terem solicitado TODA a movimentação financeira,
inclusive a bancária dos anos calendário de 2013 a 2015, conforme determina o
artigo 190, parágrafo único, inciso I, do RIR/99.
As cópias dos extratos bancários apresentados, além de estarem parcialmente
ilegíveis, se referem a somente parte das contas movimentadas pela empresa.
O CONTRIBUINTE não apresentou os esclarecimentos solicitados quanto à
omissão de receitas nem os demais documentos solicitados: Balanços
Patrimoniais, Relação de Bens do Ativo Imobilizado, Livros de Registro de
Inventário etc.
Em função do exposto e com base nos incisos II e III do artigo 530 e nos artigos
532 e 537 do R.I.R/99, esta fiscalização efetuará o lançamento do IRPJ e seus
reflexos (CSLL, Cofins e PIS) sobre o total das receitas auferidas nos períodos
relativos a 01/2013 a 12/2015, após as deduções legais, com base no Lucro
Arbitrado.
O Lucro Arbitrado será determinado mediante a aplicação da alíquota de 9,6%,
correspondente à alíquota de 8% prevista no artigo 518, majorada em 20%
conforme artigo 532, ambos do R.I.R/99.
As receitas já declaradas pelo CONTRIBUINTE serão tributadas com a incidência
apenas da multa de ofício agravada. As receitas omitidas serão tributadas com a
incidência da multa de ofício qualificada e agravada, conforme relatado no item 7
do presente termo.
Da apuração realizada, serão deduzidas as parcelas de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
relativas ao SIMPLES NACIONAL declarado nos PGDAS desses períodos, conforme
demonstrativo da sequência.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
20
Verifica-se que a Recorrente, após intimada, apresentou: (a) os Livros Caixa, recém
escriturados, sem quaisquer formalidades contendo a escrituração apenas das notas fiscais de
saída; e (b) cópias simples de extratos bancários parcialmente ilegíveis. Justifica-se o arbitramento
do lucro pelo fato de o sujeito passivo, de forma regular, deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
Com base no acervo fático-probatório produzidos no processo, houve arbitramento
do lucro pelo fato de a Recorrente deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, com fundamento nos incisos II e III
do art. 530 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores. Com base na atividade desempenhada, adotou-se o coeficiente de arbitramento do
lucro de 9,6%, conforme o disposto no art. 15 e art. 16 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1996, já que o lucro arbitrado é determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando
conhecida, do percentual de 8% acrescidos de vinte por cento previsto para prestação de serviços
em geral.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional Agravada. Multa de Ofício Proporcional Qualificada.
Retroatividade Benigna
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional.
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
21
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) [...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Consta na Descrição dos Fatos do Auto de Infração, e-fls. 07:
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA
VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
O Contribuinte omitiu dolosamente 60% das receitas sujeitas à tributação em suas
declarações mensais (PGDAS)e nas declarações anuais (DEFIS) relativas aos anos
calendário de 2013 a 2015. Essas receitas omitidas foram segregadas e serão
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
22
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência de multa de ofício qualificada e
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. [...]
RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA
As receitas originalmente declaradas nos anos calendários de 2013 a 2015 serão
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência apenas da multa de ofício
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. (g.n.)
Multa de Ofício Proporcional Agravada
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Cabe mencionar os seguintes precedentes do CARF:
Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-005.012, de 09.07.2020:
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresenta-se e traz parte da
documentação solicitada, ainda que a destempo, não se sustenta a presença de
obstrução ou de embaraço para justificar e motivar a majoração sancionatória
prevista no §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96. In casu, reforça o descabimento da
ampliação da pena o fato da inércia pontual e do atraso do contribuinte
verificados não representarem efetivo obstáculo na apuração da infração
tributária, propriamente considerada, além da constatação de que tais falhas
apenas dariam margem a consequências potencialmente desfavoráveis ao próprio
sujeito passivo.
Acórdão da 3a Turma da CSRF no 9303-001.727, de 07.11.2011:
Incabível aplicação de multa agravada por acusação de embaraço à fiscalização,
quando o contribuinte, apesar de fora do prazo, atende aos termos da intimação
e ainda verifica-se que o Fisco possuía em seu poder documentos que
possibilitavam efetuar o lançamento.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 141-155, que a Recorrente,
após intimada, apresentou (a) os Livros Caixa, recém escriturados, sem quaisquer formalidades
contendo a escrituração apenas das notas fiscais de saída; e (b) cópias simples de extratos
bancários parcialmente ilegíveis.
Conforme o enunciado da Súmula CARF no 96 o agravamento da multa de ofício
proporcional deve ser afastado, pois a falta de apresentação de livros e documentos da
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
23
escrituração não justifica, por si só, não justifica o procedimento no caso de estas condutas
motivarem o arbitramento dos lucros.
Por conseguinte, cabe afastar o agravamento da multa de ofício proporcional no
que se refere ao lançamento de ofício correspondente ao item “Omissão de Receita da Atividade
Infração: Receita Bruta Mensal na Venda de Produtos de Fabricação Própria” e ao item “Receitas à
Atividade Infração: Receita Bruta na Venda de Produtos de Fabricação Própria” sujeitas à
tributação com base no lucro arbitrado.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/CGE/MS no 04-46.833, de 27.09.2018, e-fls.
909-920, que “a impugnante sequer contestou a multa qualificada, questionando apenas a multa
isolada, que inexiste no lançamento”.
É assente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que as questões de ordem pública
não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício,
desde que não tenham sido decididas anteriormente (AgInt no REsp 1967572/MG, AgInt no REsp
1730752/PE, AgInt no REsp 1720438/RJ). Compete analisar a objeção de retroatividade benigna da
multa de ofício proporcional qualificada por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida
a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento
dada a alteração legislativa.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 141-155, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999):
7. MULTAS APLICADAS
O CONTRIBUINTE omitiu dolosamente 60% das receitas sujeitas à tributação pelo
SIMPLES NACIONAL em suas declarações mensais (PGDAS) e nas declarações
anuais (DEFIS) relativas aos anos calendário de 2013 a 2015, comprovadamente
auferidas e lançadas nas correspondentes notas fiscais de venda de produtos.
Além disso, alterou seu endereço sem providenciar a atualização cadastral
obrigatória, conforme prevê o artigo 24 da IN RFB 1.634/2016, com amparo no
artigo 26 da IN RFB 1.634/2016, de forma a dificultar a sua localização.
Fica evidente que o CONTRIBUINTE, ao apresentar as referidas declarações com
valores de Receita Bruta muito inferiores às vendas efetuadas e deixar de
comunicar ao Fisco sua localização, não pretendia ser encontrado nem dar
conhecimento da ocorrência do valor real dos tributos devidos nem de efetuar os
pagamentos correspondentes.
Apesar desta fiscalização ter atualizado, “de ofício”, o endereço no cadastro CNPJ,
o CONTRIBUINTE esquivou-se de receber todas as intimações realizadas pelos
correios, deixando de receber o carteiro nas 3(três) tentativas de entrega e, ainda,
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
24
não procurando as correspondências nas unidades dos Correios, conforme
relatamos no item 3 do presente termo.
Ainda que se considere a entrega de alguns documentos em 30/10/2017, este
somente o fez para manifestar sua opção por uma tributação menos gravosa
(Lucro presumido), eis que não se insurgiu nem contra sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL nem quanto à omissão das receitas.
No entanto, deixou de apresentar a escrituração a que estava obrigado (Livro
Caixa), com as formalidades e o lançamento de toda a movimentação financeira,
bem como também não apresentou o Livro de Registro de Inventário e nem
cumpriu com as demais obrigações para que a fiscalização pudesse ter pleno
conhecimento dos fatos geradores.
Foi reiteradamente intimado a apresentar sua escrituração contábil, a
movimentação financeira e demais documentos e, propositadamente, deixou de
receber as intimações em seu novo domicílio e até no domicílio de sua única sócia
e Representante Legal, a Sra. Yolanda, com o intuito de não se ver obrigado a
cumprir com a apresentação de Livros e documentos.
Restou configurada a intenção deliberada, dolosa, do CONTRIBUINTE em ocultar e
dificultar a ação desta fiscalização, situação enquadrada na hipótese de
sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, transcrito na sequência.
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Essa ação dolosa do CONTRIBUINTE enseja a imposição da multa de ofício
qualificada prevista no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, incidente sobre os
tributos apurados sobre as receitas omitidas, relacionadas nos demonstrativos do
item 5 do presente termo.
A partir do cotejo dos dados constantes nos Programas Geradores do Documento
de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS), nas Declarações de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e nas notas fiscais de venda de produtos foi apurado de ofício
omissão de aproximadamente 60% das receitas sujeitas à tributação pelo Simples Nacional
relativamente aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015. Resta evidente a conduta dolosa da
Recorrente ao apresentar as informações legais junto a RFB e emitir as notas fiscais de venda de
produtos omitindo receita bruta à tributação.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
25
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Desse modo, reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100% dada a retroatividade benigna no que se refere ao lançamento de ofício
correspondente ao item “Omissão de Receita da Atividade Infração: Receita Bruta Mensal na
Venda de Produtos de Fabricação Própria”.
Conclusão
Assim sendo, cabe: (a) afastar o agravamento da multa de ofício proporcional pela
aplicação da Súmula CARF no 96; e (b) reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Prescrição/Decadência – Lançamento de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos sobre a prescrição/decadência.
Prescrição
A prescrição por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
Trata-se da perda do direito de ação em que o direito material se torna inexigível. Em matéria
tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a cobrança dos débitos
tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do
resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente
instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional (art. 42 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174). Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva,
após instaurado a fase litigiosa, os débitos ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão
alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15,
art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A prescrição intercorrente é a perda do direito da Administração Pública de exigir
um bem da vida pela ausência de sua ação durante um determinado tempo no curso de um
procedimento. Tem como fundamento de validade o princípio da duração razoável do processo
previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB, de
1988).
Cabe a aplicação do enunciado estabelecidos nos termos do art. 123 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 11
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
26
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Atinente à questão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão em Recurso
Especial Repetitivo no 1120295/SP, Tema Repetitivo no 383, com trânsito em julgado em
21.05.2015 que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, de acordo com o art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o
pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros),
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não
obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não
restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio
quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do
prazo prescricional.
Ainda sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão em
Recurso Especial no 1113959/RJ orienta:
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência decadência intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão
definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento
tem início a contagem do prazo prescricional. Ressalte-se que por enquanto não há decisão
definitiva, e assim o crédito tributário objeto do lançamento de ofício fica com a exigibilidade
suspensa e não está alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional
e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Por conseguinte, como o presente processo administrativo fiscal se encontra em
julgamento curso, o crédito tributário objeto do lançamento de ofício está com exigibilidade
suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento e por isso com o prazo de
prescrição interrompido.
Decadência
Por seu turno, compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
27
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por seu
turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou pela
simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de cinco anos
se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Atinente ao tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão em Recurso
Especial Repetitivo no 973733/SC, Tema Repetitivo no 163, com trânsito em julgado em
22.10.2009, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, de acordo com o art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
28
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo173,I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Consta na Descrição dos Fatos do Auto de Infração, e-fls. 07:
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA
VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
O Contribuinte omitiu dolosamente 60% das receitas sujeitas à tributação em suas
declarações mensais (PGDAS)e nas declarações anuais (DEFIS) relativas aos anos
calendário de 2013 a 2015. Essas receitas omitidas foram segregadas e serão
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência de multa de ofício qualificada e
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. [...]
RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA
As receitas originalmente declaradas nos anos calendários de 2013 a 2015 serão
tributadas pelo Lucro Arbitrado com a incidência apenas da multa de ofício
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
29
agravada, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TDPF
0812800.2017.00092-3/13 em anexo. (g.n.)
Analisandos os Autos de Infração, e-fls. 04-139, verifica-se que os recolhimentos
então efetuados pela Recorrente a título de Simples Nacional no período objeto do lançamento de
ofício foram devidamente deduzidos dos tributos devidos da mesma natureza.
Verifica-se que a Recorrente tomou ciência válida dos Autos de Infração em
09.04.2018, e-fls. 881, que se referem todos trimestres e meses dos anos-calendário de 2013,
2014 e 2015. Tem-se a existência de pagamentos antecipados e o afastamento do agravamento da
multa de ofício proporcional. Por isso, cabe reconhecer a decadência referente ao período de
janeiro a março do ano-calendário de 2013 no que se refere ao lançamento de ofício
correspondente tão somente ao item “Receitas à Atividade Infração: Receita Bruta na Venda de
Produtos de Fabricação Própria”.
Conclusão
Desse modo, cabe: (a) não reconhecer a prescrição; e (b) reconhecer a decadência
referente ao período de janeiro a março correspondente ao primeiro trimestre do ano-calendário
de 2013 no que se refere ao lançamento de ofício correspondente tão somente ao item “Receitas
à Atividade Infração: Receita Bruta na Venda de Produtos de Fabricação Própria”.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.274 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720710/2018-00
30
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para (a) acatar decadência
referente ao período de janeiro a março do ano-calendário de 2013 no que se refere ao
lançamento de ofício correspondente ao item “Receitas à Atividade Infração: Receita Bruta na
Venda de Produtos de Fabricação Própria”, (b) afastar o agravamento da multa de ofício
proporcional pela aplicação da Súmula CARF no 96; e (c) reduzir o percentual da multa de ofício
qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 977
DF CARF MF
Original